Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-14.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA NÃO COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto, ao fundamento de insuficiência probatória quanto à dinâmica do acidente.
2. Sustenta o recorrente nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e, no mérito, a suficiência do acervo probatório para comprovação da culpa da recorrida.
3. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do julgado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) eventual nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; (ii) a suficiência do conjunto probatório para elucidação da dinâmica do acidente; e (iii) a existência de responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 83544286), defiro a gratuidade de justiça ao autor.
6. Preliminar de nulidade. Não procede. A sentença apresentou fundamentação suficiente, com indicação clara das razões de convencimento, notadamente a ausência de prova apta à reconstrução da dinâmica do sinistro. O dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não exige enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, mas motivação adequada e coerente. Preliminar rejeitada.
7. A controvérsia deve ser analisada à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil e das normas do Código de Trânsito Brasileiro, sendo imprescindível a demonstração de conduta, dano e nexo causal.
8. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
9. Em hipóteses de acidente de trânsito com versões conflitantes, a prova exclusivamente documental, desacompanhada de elementos corroborativos, mostra-se insuficiente para a formação do convencimento judicial acerca da dinâmica do evento.
10. No caso, o acervo probatório (fotografias – ID 83545272, conversas de aplicativo – ID 83545271 e boletim de ocorrência – ID 83545270) não permite reconstruir, com segurança, a dinâmica do acidente, limitando-se a indicar a ocorrência do sinistro, sem esclarecer a conduta determinante.
11. As versões apresentadas pelas partes são conflitantes e igualmente plausíveis, não havendo elemento probatório capaz de conferir maior verossimilhança a qualquer delas.
12. A ausência de prova testemunhal — embora oportunizada — reforça a insuficiência probatória, inviabilizando a definição de responsabilidade.
13. A invocação de normas do Código de Trânsito Brasileiro, em especial dos arts. 28 e 29, não supre a ausência de prova dos fatos, pois sua aplicação pressupõe a demonstração concreta da conduta imprudente imputada à parte adversa.
14. O juízo de origem exerceu regularmente o poder de valoração da prova (art. 371 do CPC), concluindo, de forma motivada, pela inexistência de elementos mínimos para imputação de responsabilidade a qualquer das partes.
15. Diante da incerteza quanto à dinâmica do acidente, a ausência de prova milita em desfavor de quem detinha o ônus probatório, impondo a improcedência da pretensão indenizatória, nos termos do art.373, I, do CPC.
16. Ausentes elementos aptos a infirmar a conclusão adotada, a sentença deve ser integralmente mantida.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
18. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.